Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018035-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 531.856.171-34 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1018035-47.2019.8.11.0000

Agravante:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

Agravado:
MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA

Proc. origem n° 1009911-66.2019.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO ITAU BMG S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move
MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA
, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança de parcelas do empréstimo consignado nos valor de R$100,00 e R$62,40 até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$500,00 limita ao valor de R$10.000,00.

Alega que os fundamentos trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos necessários, para a concessão da tutela antecipada.

Afirma que o valor da multa fixada é excessivo e que sua aplicação não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada
para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada ou, alternativamente, para revogar ou reduzir a multa imposta.

Sem contraminuta. (Certidão – Id. 30881969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020